Tribunal: TJBA
Processo: 8058184-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058184-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE CAVALCANTE RABELO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, DANIEL MAGALHAES MONTEIRO

AGRAVADO: S/A O ESTADO DE S.PAULO e outros

Advogado(s)
:
AFRANIO AFFONSO FERREIRA NETO, PEDRO SOARES MACIEL, BERNARDO ROHDEN PIRES, GUSTAVO SURIAN BALESTRERO, ISIS MAGRI TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Existindo controvérsia acerca da amplitude da matéria discutida na ação originária, na medida em que a agravante alega ter sido induzida ao erro na condição de consumidora das informações prestadas pelo agravado O ESTADÃO, na condição de fornecedor, é possível se entender que a lide extrapolaria o limite da discussão entre acionista investidor e sociedade anônima.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058184-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante GEORGE CAVALCANTE RABELO DE ALMEIDA e como
Agravados
S/A O ESTADO DE S.PAULO

e
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA